Tribunal: TCU
Processo: 015.138/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução financeira de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônio Carlos Macedo Araújo, ex-prefeito de Macarani/BA, contra o Acórdão 11496/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, em conjunto com as da empresa A Bahia Comunicação e Propaganda Ltda., imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial a este recurso de reconsideração para: 9.1.1. excluir a empresa A Bahia Comunicação e Propaganda Ltda. da relação processual; 9.1.2. excluir o débito objeto do item 9.2 do acórdão recorrido; 9.1.3. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas de Antônio Carlos Macedo Araújo, que passará a ser alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.1.4. reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido, bem como alterar a sua fundamentação para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República na Bahia.